Tribunal: CARF
Processo: 10932.000790/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000790/2007-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.052 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOYOTA DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/10/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL EXTINTA POR DECISÃO
JUDICIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. PERDA DE
OBJETO.
Extinta a obrigação principal por decisão judicial, o Recurso Especial que trata da
multa por descumprimento da obrigação acessória correlata (AI-68) perde o seu
objeto, portanto não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por perda de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10932.000785/2007-38
37.117.834-7
Obrigação Principal
Acórdão 2301-003.500
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000790/2007-41
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000790/2007-41

10932.000787/2007-27
37.117.836-3
Obrigação Principal
Recurso Especial
10932.000788/2007-71
37.117.837-1
Obrigação Principal
Acórdão 9202-006.192
10932.000790/2007-41
37.117.830-4
Obrigação Acessória (AI
68)
Recurso Especial
-
37.117.835-5
Obrigação Principal
-
-
37.117.838-0
Obrigação Principal
-
-
37.117.839-8
Obrigação Principal
-
-
37.117.833-9
Obrigação Acessória
-
-
37.137.560-6
Obrigação Acessória
-
No presente processo, trata-se do Debcad 37.117.830-4, lavrado em razão de a
empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais
(diretores e autônomos) e os valores pagos a cooperativas de trabalho, conforme Relatório Fiscal
às fls. 21 a 56.
Cientificada da autuação, a Contribuinte impugnou parcialmente o lançamento
(fls. 61 a 68), estabelecendo-se o litígio apenas quanto à parte da obrigação acessória correlata às
Contribuições Previdenciárias devidas sobre os pagamentos efetuados às cooperativas, com base
no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91. A autuação foi mantida pela DRJ, razão pela qual a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário.
Em sessão plenária de 24/08/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-01.280 (fls. 293 a 303), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/10/2006
Ementa:
DECADÊNCIA:
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRATANTE. CONTRIBUINTE.
A prestação de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho é fato gerador de
contribuição previdenciária.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000790/2007-41

Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5o, da
Lei no 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conceder provimento parcial
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. A
multa deve ser calculada considerando as disposições da Medida Provisória n o 449 de
2008, mais precisamente o art. 32A, inciso II, que na conversão pela Lei n o 11.941 foi
renumerado para o art. 32A, inciso I da Lei n o8.212 de 1991. Também foi reconhecida
a fluência do prazo decadencial em parte.
A
Fazenda
Nacional
foi
cientificada
em
22/09/2011
(Despacho
de
Encaminhamento de fls. 304), e, em 17/10/2011, foi interposto o Recurso Especial de fls. 305 a
316 (Despacho de Encaminhamento de fls. 317), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade
benigna em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 22/04/2013 (fls. 352 a 355).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se o somatório das multas aplicadas por descumprimento da
obrigação principal e das obrigações acessórias, nos moldes dos art. 32, IV, §5o e art. 35, II, da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 01/05/2014 (Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 360), a
Contribuinte, em 29/04/2014, ofereceu as Contrarrazões de fls. 362 a 417 (Termo de Solicitação
de Juntada de fls. 361) e interpôs o Recurso Especial de fls. 420 a 478.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- a Contribuinte permite-se transcrever as ementas de acórdãos que confirmam o
correto entendimento do acórdão recorrido quanto à aplicação da penalidade mais benéfica ao
contribuinte (art. 106 do CTN), prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991 (até 20%);
Acórdão no 2803-003.177
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000790/2007-41

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/06/2011
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS. MULTA DE MORA.
OBSERVÂNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, art. 106 do CTN.
Autos de infração referentes à GFIP, que foram lavrados antes da vigência da MP n°.
449/1996, vislumbra-se a possibilidade de, nos casos mais benéficos ao sujeito passivo,
consoante o disposto no artigo 106 do CTN, reduzir a penalidade para adequá-la ao
artigo 32-A da Lei n°. 8.212/91.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acórdão no 2302-003.069
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5°,
da Lei n°. 8.212/91.
O Auto de Infração de Obrigação Acessória lavrado pela falta de declaração em GFIP
de fatos geradores de contribuições previdenciárias deve seguir o que foi decidido no
julgamento do conexo Auto de Infração de Obrigação Principal.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
GFIP.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°.
449.
REDUÇÃO DA MULTA. As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória
n°.449 de 2008, que beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n°. 8.212.
Conforme previsto no art. 106. inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Recurso Voluntário Provido em Parte
- vê-se, portanto, que o acórdão a quo está em perfeita sintonia com a
jurisprudência do CARF, notoriamente no que se refere à aplicação da penalidade mais benéfica
ao contribuinte (multa de 20%);
- por seu bem estruturado raciocínio, a Contribuinte toma a liberdade de adotar
como mérito de suas Contrarrazões os argumentos proferidos pelo Conselheiro Natanael Vieira
dos Santos (Acórdão no 2803-003.177), cujo voto prevaleceu quanto à aplicação da penalidade
mais benéfica ao contribuinte (multa de até 20%) em caso absolutamente análogo ao presente,
confira-se:
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000790/2007-41

9. Fazendo uma comparação do referido dispositivo com o artigo 44 da Lei 9.430, de
27/12/1996 (que trata das multas quando do lançamento de ofício dos tributos federais),
percebe-se que as regras diferem entre si, pois as multas nele previstas incidem em
razão da falta de pagamento ou, quando sujeito a declaração, pela falta ou inexatidão da
declaração:
(...)
10. Outra diferença é que as multas elencadas no artigo 44 justificam-se pela
necessidade de realização de lançamento fiscal pelo fisco, já que o sujeito passivo não
efetuou o pagamento, sendo calculado independentemente do decurso do tempo, eis que
a multa de ofício não se cumula com a multa de mora. A finalidade é exclusivamente
fiscal, diferentemente do caso da multa prevista no artigo 32-A, em que independente
do pagamento/recolhimento da contribuição previdenciária, o que se pretende é que, o
quanto antes, (daí a gradação em razão do decurso do tempo), o sujeito passivo preste as
informações à Previdência Social, dados esses que viabilizam a concessão dos
benefícios previdenciários.
11. Feitas essas considerações, tenho por certo que as regras postas no artigo 44
aplicam-se aos processos instaurados em razão de infrações cometidas sobre GFIP. No
que se refere à “'falta de declaração e nos de declaração inexata” , deve-se observar o
preceito por meio do qual a norma especial prevalece sobre a norma geral, uma vez que
o artigo 32-A da Lei 8.212/1991 traz regra aplicável especificamente a uma espécie de
declaração que é a GFIP, devendo prevalecer sobre as regras do artigo 44 da Lei
9.430/1996 o qual se aplicam todas as demais declarações a que estão obrigados os
contribuintes e responsáveis tributários. Pela mesma razão, também não pode ser
aplicado o artigo 43 da mesma lei:
(...)
12.Resumindo, é possível concluir que para a aplicação de multas pelas infrações
relacionadas à GFIP devem ser observadas as regras do artigo 32-A, da Lei 8.212/1991,
que regulam exclusivamente a matéria, sendo irrelevante a existência ou não
pagamento/recolhimento e qual tenha sido a multa aplicada no documento de
constituição do crédito tributário relativo ao tributo devido.
13. Quanto à cobrança de multa nesses lançamentos, realizadas no período anterior à
MP 449/2008, entendo que não há como aplicar o artigo 35-A, pois poderia haver
retroatividade maléfica, o que é vedado, nem tampouco a nova redação do artigo 35."
- como bem observou o relator do voto acima, proferido em caso absolutamente
semelhante ao presente, deve prevalecer a regra especial (multa de até 20% prevista no artigo 35
caput da Lei 8212/1991) sobre a regra geral prevista no artigo 35-A da Lei no 8212, de 1991 c/c
art. 44 da Lei no 9430, de 1996;
- de igual sorte e, novamente, tal como observou o relator do voto acima, o
raciocínio desenvolvido pela Fazenda Nacional em seu Recurso Especial implicam na verdade
em uma "retroatividade maléfica", fato absolutamente vedado em nosso ordenamento jurídico.
Ao final, a Contribuinte requer seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se a decisão recorrida no tocante ao
reconhecimento da aplicação da penalidade mais benéfica.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, a este foi negado
seguimento, conforme despacho de fls. 482 a 486, o que foi confirmado pelo Despacho de
Reexame de fls. 487 a 488.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000790/2007-41

A Contribuinte apresentou ainda o Requerimento de fls. 519 a 521, noticiando o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade do artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212, de 1991, objeto do presente processo. Ao final, requer o reconhecimento da
inconstitucionalidade da exação veiculada pelo mencionado artigo (obrigação principal de pagar
15% sobre o valor total das notas fiscais emitidas por cooperativas) e o consequente
cancelamento da NFLD que originou o presente processo.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento.
Trata-se do Debcad 37.117.830-4 (AI-68), lavrado em razão da apresentação de
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores das Contribuições
Previdenciárias devidas sobre os pagamentos efetuados às cooperativas, com base no inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Ocorre que a obrigação principal correlata ao presente AI-68, cuja exigência
tramitou por meio do processo no 10932.000788/2007-71, a despeito de ter sido declarada a
definitividade do crédito tributário, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e
judicial, mediante a prolação do Acórdão no 9202-006.192, de 26/10/2017, foi extinta em
15/02/2016, por decisão judicial transitada em julgado favoravelmente à Contribuinte, conforme
o Despacho da Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do Campo/SP, onde consta (fls.
653 a 654 do processo no 10932.000788/2007-71):
Às fls. 601/640 a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em SBCampo juntou
cópia de decisão desfavorável à União Federal proferida nos autos do processo judicial
no 000904-11.2008.4.03.6114 (1a Vara de São Bernardo do Campo), onde foi dado
provimento à Apelação da interessada, afastando a exigibilidade da contribuição
referente aos 15% (quinze por cento) incidentes sobre o valor da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços relativamente aos serviços que lhe foram prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Em face da constatação do ajuizamento de Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica pela interessada com o mesmo objeto do presente processo, a 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF exarou, por meio do Acórdão de
Recurso Especial no 9202-006.192/2017 (fls. 641/648), decisão onde se pautou na
Súmula CARF no 1, a qual determina que importa em renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto
do processo administrativo, declarando a definitividade do lançamento.
Diante do exposto, serão adotados os seguintes procedimentos:
a) cadastramento do evento “Acórdão de Conhecimento e Não Provimento ” a fim de
cumprir o determinado por meio do Acórdão de Recurso Especial no 9202-
006.192/2017, de fls. 641/648, e
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000790/2007-41

b) cadastramento do evento “Ação Judicial Desfavorável ao INSS” e a consequente
baixa do crédito por ação judicial, a fim de cumprir o determinado por meio da decisão
proferida nos autos do processo judicial no 000904-11.2008.403.6114 (cópia às
fls.636/640).
Registre-se que o citado processo, que trata da exigência da obrigação principal
correlata ao presente processo, já se encontra inclusive arquivado, com o crédito tributário
extinto (fls. 657 do processo 10932.000788/2007-71).
Destarte, não há como sequer cogitar do conhecimento do presente Recurso
Especial, por perda de objeto, tendo em vista que, cancelando-se a exigência da obrigação
principal, não há que se falar em multa por descumprimento da correlata obrigação acessória de
declará-la em GFIP (AI-68).
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, por perda de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital